Tribunal: TJES
Processo: 5000102-39.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-39.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OJ SATHLER SOLUCOES LTDA
RECORRIDO: EDNA LUCIA LOPES DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000102-39.2022.8.08.0010

RECTE.:
OJ SATHLER SOLUCOES LTDA

RECDO.:
EDNA LUCIA LOPES DA SILVA SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES.
PATAMAR INADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese,
ter contratado o serviço de implante dentário junto à ré, pelo valor de R$ 2.531,70. Não obstante, em que pese ter realizado o exame prévio de raio-x solicitado, no ato da cirurgia, depois de realizada a incisão, foi verificado pela dentista a impossibilidade de realização do implante, não sendo concluído o procedimento. Aduz que, após suturar a incisão, a dentista informou-lhe que seria necessário que a mesma fizesse um novo exame tomográfico, o qual estava além das possibilidades financeiras da recorrida. Sentindo-se alvo de descaso, imprudência e falta de cuidado por parte da recorrente, a recorrida ajuizou a presente demanda buscando a condenação da mesma pelos danos morais suportados.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID
4639108
, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4639103
) aduzindo,
a incompetência do juizado especial para tratar da presente causa, tendo em vista a necessidade da realização de perícia técnica
. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da inexistência de falha na prestação dos ser
viços
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4639102
) dispôs que:
“
Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido posto em Juízo, para
CONDENAR a demandada a
pagar em favor da demandante a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por
danos morais
, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial, eis que os demais elementos de provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Tanto é verdade que o recorrente apenas questiona a referida necessidade, agora, em sede recursal, nada tendo alegado nesse sentido em sede de contestação. Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar
que a autora comprova, ao ID. 4638814, a realização de raio x como solicitado pela recorrente, em clínica indicada pela própria ré ao ID 4638833. Ao ID. 4638815, apresenta a solicitação de tomografia computadorizada cone beam, prescrita à autora pela Dra. Rayanne G. Martins.

Ao ID. 4638833, declaração técnica e relatório de atendimento apresentados pela recorrente à contestação, confirmando a ocorrência dos fatos narrados pela autora à inicial.

Pois bem;
embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida no caso presente, tendo em vista que cumpria ao recorrente

cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança ao p
rocedimento odontológico realizado.

Observo que apesar de a recorrida ter realizado o exame de raio-x previamente solicitado pela recorrente, somente durante o ato cirúrgico, após a incisão na gengiva da paciente, é que fora verificada a impossibilidade de realização do procedimento.

Entendo que ocorreu,
in casu
, falha no dever de informação ao consumidor, que deveria ter sido informado da possível necessidade de realização de outros exames, como a tomografia computadorizada, antes da realização da cirurgia.

Por mais que a questão de equívoco quanto a amnese da situação da autora possa ser discutível, se existe a possibilidade de o exame de raio-x panorâmico não ser suficiente, o paciente deveria ser minimamente informado desse risco, de forma que pudesse calcular a viabilidade econômica para realização do procedimento, o que não ocorreu. Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a recorrente assumiu o risco ao não exigir da paciente o exame complementar consistente na tomografia computadorizada e, mesmo assim, submeter a recorrida a um ato cirúrgico sem exames e procedimentos necessários para a prestação adequada do serviço.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

No tocante a indenização por danos morais, entendo
que esta ocorrera
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida,
que sofreu em relação à falta de informação adequada acerca do procedimento e de seus custos,
enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Contudo, o valor arbitrado não é proporcional e razoável, mesmo considerando o seu viés punitivo. Deve ser sopesado, no caso em comento, a situação econômica da parte autora, e, a culpabilidade nos danos ocasionados, e, ainda, adequá-lo aos parâmetros utilizados nesta Turma.

Dessa forma, reputo razoável e adequado a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)